Tribunal: TJDFT
Processo: 0002507-70.2016.8.07.0011
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0002507-70.2016.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE MARCIO MAZARELLO MELO DE SANTANA, GUILHERME MAZARELLO NOBREGA DE SANTANA, BRUNA MAZARELLA NOBREGA DE SANTANA, MARCIO MAZARELLO NOBREGA DE SANTANA, PHILIPE GANDHI LEITE SANTANA APELADO: CRISTIANE NOBREGA COIMBRA DE SANTANA, MANOEL LUIZ DOS SANTOS FERNANDES D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por GUILHERME MAZARELLO NÓBREGA DE SANTANA E OUTROS contra sentença da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante proferida nos autos da ação de imissão na posse ajuizada por MANOEL LUIZ DOS SANTOS FERNANDES. Os apelantes foram intimados para juntar comprovante da alegada hipossuficiência de recursos (ID 44894002). Aos apelados para, no prazo de 5 dias, se manifestarem quanto aos documentos juntados pelos recorrentes no ID 45412777 a 45412783. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 13 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator